Tribunal: TJDFT
Processo: 0029554-36.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029554-36.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA MORAES BATISTA APELADO: JOSE PAULO DE ANDRADE, LENITA GONCALVES DOS SANTOS, BATISTA E FIGUEIREDO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JUNIO DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela parte Autora, PATRICIA MORAES BATISTA (ID 18054505) e pelas partes Rés, JOSE PAULO DE ANDRADE, LENITA GONCALVES DOS SANTOS (ID 18723781), em face da Sentença (ID 18054501), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos n° 0029554-36.2013.8.07.0007. Proferi despacho ID 18759265, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para fins de certificação da intimação da sentença em relação aos Réus. Foi juntada aos autos a certidão ID 20148305. Consta da certidão que, quanto aos Réus JOSÉ e LENITA, o sistema registrou ciência da sentença em 22.6.2020, findando o prazo de 30 dias para recorrer, visto que representados por Núcleo de Prática Jurídica, em 3.8.2020. No tocante ao Réu BATISTA, foi intimado da sentença por meio do DJE, havendo o prazo de 15 dias para apelação findado em 8.7.2020. Apenas em 17.8.2020 os Réus JOSÉ e LENITA apresentaram recurso de apelação. As contrarrazões de JOSÉ e LENITA foram apresentadas em 23.7.2020. Diante da certidão do Juízo a quo, a Defensoria Pública pleiteou o não conhecimento da apelação dos Réus por intempestividade (ID 20149009). Os Réus JOSÉ e LENITA peticionam no ID 20149013, aduzindo que não há intempestividade no apelo, mas apenas erro material na indicação do dispositivo legal do recurso, o qual se trata de apelação adesiva. Alegam que o prazo final para apresentar contrarrazões e apelo adesivo foi em 4.9.2020, sendo que o apelo adesivo foi protocolado em 17.8.2020. Sustentam a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A Defensoria Pública se manifesta (ID 20174428). Aduz que não se trata de apelação adesiva dos Réus JOSÉ e LENITA, uma vez que não interposta juntamente com as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, JOSÉ PAULO e LENITA, representados pelo Núcleo Jurídico do UNICEUB, interpuseram apelação em 17.8.2020, enquanto que o prazo final para o recurso era o dia 3.8.2020. Alegaram, quanto à intempestividade, tratar-se de apelo adesivo, o qual, nos termos do art. 997, §2o, I, do CPC, deve ser interposto no prazo da resposta ao recurso independente da outra parte. A certidão ID 20148305 certificou que o prazo final para contrarrazões de JOSÉ PAULO e LENITA foi o dia 4.9.2020. As contrarrazões de JOSÉ PAULO e LENITA foram juntadas em 23.7.2020 (ID 18054511). Resta, portanto, a controvérsia sobre a obrigatoriedade de apresentar apelo adesivo na mesma data das contrarrazões, sob pena de preclusão consumativa. Sobre esta questão, assim já se posicionou este TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TROCA DE CADÁVERES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que não protocolado simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão consumativa, no particular. (...). (Acórdão 1275673, 07242072320188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). O CPC, no art. 997, §2o, I, apenas dispõe, dentre outros pressupostos de admissibilidade, que o recurso adesivo deve ser interposto dentro do prazo para resposta ao recurso da outra parte, nada dispondo sobre obrigatoriedade de as contrarrazões e o recurso adesivo serem apresentados na mesma data. Assim, não é possível estabelecer óbices ao conhecimento de recurso adesivo não previstos em lei. Considerando que os Réus interpuseram apelo ainda no curso do prazo para contrarrazões, não há razão para falar em intempestividade do recurso de ID 18723782. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 20149009 e ID 20174428, porquanto é tempestivo o recurso adesivo dos Réus. Os demais pressupostos de admissibilidade serão analisados quando da elaboração do voto. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 14:33:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador